Tribunal: TJMT
Processo: 1006603-84.2026.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE ATESTADOS MÉDICOS PARTICULARES E PERÍCIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PARA AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL. ANÁLISE TÉCNICA INCOMPATÍVEL COM JUÍZO PERFUNCTÓRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INEQUÍVOCOS PARA REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, MT que, nos autos de ação previdenciária, deferiu tutela antecipada para determinar a implantação do benefício de auxílio-doença acidentário pelo prazo de 12 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para manutenção ou reforma da decisão que concedeu tutela de urgência determinando a implantação do auxílio-doença acidentário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A perícia médica realizada na esfera administrativa goza de presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova técnica idônea em sentido contrário, cujo ônus incumbe à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC.
5. Os atestados médicos particulares juntados aos autos são anteriores à perícia administrativa e não se mostram suficientes, em análise perfunctória, para infirmar a conclusão do perito do INSS acerca da capacidade laboral do segurado.
6. Existindo divergência entre os documentos médicos particulares e a avaliação administrativa, mostra-se necessária a realização de perícia médica judicial para esclarecimento técnico da existência e do grau de incapacidade laboral.
7. O julgador não detém conhecimento técnico especializado para, apenas com base em atestados médicos particulares, estabelecer qual avaliação clínica deve prevalecer, sobretudo quando inexistente prova pericial judicial.
8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta que, ausentes provas robustas acerca da incapacidade laboral antes da realização de perícia judicial, não se evidenciam os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência em demandas de restabelecimento de auxílio-doença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência para implantação ou restabelecimento de auxílio-doença acidentário exige demonstração robusta da incapacidade laboral.
2. A existência de divergência entre atestados médicos particulares e perícia administrativa impõe a realização de perícia médica judicial para elucidação da incapacidade.
3. A análise técnica da incapacidade laboral não pode ser realizada apenas com base em atestados particulares, sem prova pericial judicial em juízo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1015471-27.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.03.2022, DJE 31.03.2022; TJMT, AI n. 1009524-60.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.08.2020, DJE 24.09.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:

1006603-84.2026.8.11.0000

CLASSE:

A
GRAVO
DE INSTRUMENTO

(
20
2
)

ASSUNTO:
[
AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86), LIMINAR
]

RELATOR
A
:

EXM
A
. SR
A
.

DES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA

JULGADOR
A
:
[EXMA. SRA.

DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
]

PARTE(S):

[
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), EDILSON CESAR MATIAS DOS SANTOS - CPF: 848.719.891-00 (AGRAVADO), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VAGNER NUNES - CPF: 048.320.831-04 (ADVOGADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
.
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE ATESTADOS MÉDICOS PARTICULARES E PERÍCIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PARA AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL. ANÁLISE TÉCNICA INCOMPATÍVEL COM JUÍZO PERFUNCTÓRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INEQUÍVOCOS PARA REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, MT que, nos autos de ação previdenciária, deferiu tutela antecipada para determinar a implantação do benefício de auxílio-doença acidentário pelo prazo de 12 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para manutenção ou reforma da decisão que concedeu tutela de urgência determinando a implantação do auxílio-doença acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A perícia médica realizada na esfera administrativa goza de presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova técnica idônea em sentido contrário, cujo ônus incumbe à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC.

Os atestados médicos particulares juntados aos autos são anteriores à perícia administrativa e não se mostram suficientes, em análise perfunctória, para infirmar a conclusão do perito do INSS acerca da capacidade laboral do segurado.

Existindo divergência entre os documentos médicos particulares e a avaliação administrativa, mostra-se necessária a realização de perícia médica judicial para esclarecimento técnico da existência e do grau de incapacidade laboral.

O julgador não detém conhecimento técnico especializado para, apenas com base em atestados médicos particulares, estabelecer qual avaliação clínica deve prevalecer, sobretudo quando inexistente prova pericial judicial.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta que, ausentes provas robustas acerca da incapacidade laboral antes da realização de perícia judicial, não se evidenciam os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência em demandas de restabelecimento de auxílio-doença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para implantação ou restabelecimento de auxílio-doença acidentário exige demonstração robusta da incapacidade laboral.

A existência de divergência entre atestados médicos particulares e perícia administrativa impõe a realização de perícia médica judicial para elucidação da incapacidade.

A análise técnica da incapacidade laboral não pode ser realizada apenas com base em atestados particulares, sem prova pericial judicial em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1015471-27.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.03.2022, DJE 31.03.2022; TJMT, AI n. 1009524-60.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.08.2020, DJE 24.09.2020.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

M
A
RI
A

APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva, nos autos
n.°
1000112-67.2026.811.0095, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Paranaíta, que deferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos (ID. 222467203 – autos
n.°
1000112-67.2026.811.0095):

“Vistos...

Trata-se de Petição ajuizada por
EDÍLSON CESAR MATIAS DOS SANTOS
contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, pleiteando benefício previdenciário intitulado auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

Afirma
a parte-autora
, em síntese, ter satisfeito os requisitos para a concessão do benefício mencionado, mas não o obteve (ou pelo menos a sua continuidade) em sede administrativa.

Instrui a Inicial com documentos diversos.

É, em suma, o que parece ser relevante neste momento.

Inicialmente, tendo em vista o CPC/15 e o narrado na inicial, DEFERE-SE a assistência judiciária gratuita,
o que, como se sabe, não significa salvaguarda de condenação, ao final, em despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, especialmente se houver indicativo e comprovação de má-fé, bem como não significa o estabelecimento de situação imutável. Apenas se conclui que, pelo argumentado, há indicativo do pleiteado (quanto à gratuidade).

Pela análise do quanto trazido, verifica-se conformidade com a estrutura normativa que regula o atual momento processual, de forma que: RECEBE-SE A INICIAL
.

Quanto à
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (concessão de tutela de urgência)
, algum comentário deve ser feito.

O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo a urgência contemporânea à propositura da ação.

Do referido dispositivo, o que se extrai é que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, há suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela urgência.

O

específico pedido atrela-se ao benefício
auxílio por incapacidade temporária acidentário – Espécie 91
, a ser concedido após a análise do preenchimento das condições exigidas pela Lei de regência.

Da Lei 8.213/91:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

§ 1o A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2o Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3o É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

§ 4o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Sobre a carência mencionada, deve-se atentar ao conteúdo dos
arts
. 25, I e 26, II, ambos da Lei 8.213/91:

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I -
auxílio-doença e aposentadoria
por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;

[...]

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

[...]

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Conclui-se, portanto, a desnecessidade de carência quando se deparar com a situação do art. 26, II da Lei 8.213/91.

Da análise dos dispositivos citados, pode-se concluir que são quatro os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade laboral:

i.

A qualidade de segurado do requerente;

I
i
.

O
cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, se for o caso;

I
ii
.

A
superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência;

I
v
.

O
caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença).

Há importante conjunto de documentos indicando a condição de a parte-autora ter preenchido a questão de ser segurada.

A concessão administrativa de auxílio-doença sublinha a superveniência.

Há a questão relacionada à “incapacidade” para o exercício da atividade laboral.

Há documento juntado indicando a incapacidade para o trabalho, considerando a deficiência/doença da parte-autora.

Percebe-se que o conjunto de dados atuais relacionados à situação da parte-autora é o mesmo de antes
.

Assim, por ter ficado suficientemente indicado que a parte-autora está pelo menos temporariamente incapaz para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, HÁ DIREITO ao auxílio-doença.

Não há indicação de recebimento de benefício
inacumulável
.

Por isso, CONCLUI-SE, neste momento, pelo DEFERIMENTO da TUTELA ANTECIPADA pleiteada, o que significa a IMPLANTAÇÃO do benefício pretendido (AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – ESPÉCIE 91), utilizando-se o mesmo parâmetro valorativo do benefício anteriormente prestado.

Ante o exposto,
DEFERE-SE
, neste momento, a concessão de tutela de urgência em caráter antecipado.

Deve-se esclarecer que a manutenção do benefício fica vinculado à realização de Perícia periódica no INSS, sendo incumbência da parte-autora (ou da responsável por ela, conforme for) providenciar o agendamento.

A DCB será em 12 meses a contar da implantação.

Superado o ponto, de rigor a tramitação do processo.

Oportuno consignar, também, que não se marcará audiência de conciliação, por causa de sua inviabilidade, já que a Procuradoria não se faz presente.

Conforme art. 129-A da Lei 8.213/91, concorda-se com a possibilidade de Exame e Laudo antes da citação.

Visando à celeridade processual, tendo em vista a dificuldade em se nomear peritos médicos na região, deve a SECRETARIA proceder à formalização da nomeação, a partir de lista lá constante,
a qual deverá levar em conta o cadastro e aprovação dos nomes dos peritos no Cadastro da Justiça Federal
.

Por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50 – e âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, §3o -, esclarece-se que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça Federal e nos termos da Resolução n. 232/2016-CNJ.

Diante da necessidade de atender aos limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n. 232/2016-CNJ e sendo possível ultrapassar em até 5 (cinco) vezes o fixado na Tabela de Honorários Periciais, conforme art. 2o, §4o, levando-se em conta a peculiaridade do exame e a circunstância do local,
FIXAM-SE os honorários periciais em
R$700,00 (setecentos reais)
.

Quanto à perícia socioeconômica, entende-se desnecessária, ainda mais quando se pretende a produção de prova testemunhal (em sentido amplo, a englobar o depoimento pessoal).

Assim, à SECRETARIA para:

1. OFICIAR ao INSS, pelo meio mais eficaz atualmente, SOLICITANDO A IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO.

2.

Formalizar a nomeação, nos termos já explicados, INTIMANDO o perito visando à aceitação do encargo ou recusa por motivo legítimo (art. 157 do CPC), sublinhando-se o contido no art. 473, §3o, do CPC;

3.

FIXA-SE o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da realização do exame, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do CPC), podendo ser prorrogado por metade do prazo, desde que por motivo justificado (art. 476 do CPC);

4.

Após a nomeação (e passado o prazo para a recusa), INTIMAR as partes (por meio de seus advogados/representantes), isso para os fins e nos termos do art. 465, §1o, do CPC. Em caso de juntada de quesitos
NESTE MOMENTO (sendo possível já constar lista de quesitos)
, deve ser dada ciência à parte contrária (art. 469, parágrafo único, do CPC);

5.

Após juntados os quesitos (ou se já existentes nos autos), ENCAMINHAR ao perito cópia dos quesitos, ficando autorizada, se necessário, a carga dos autos;

6.

Estabelecida e informada pelo perito a data, hora e local para a realização da perícia médica, DAR CIÊNCIA às partes, bem como INTIMAR o periciando para comparecimento;

7.

Após juntada do Laudo, INTIMAR as partes para se manifestarem sobre o Laudo, bem como para, havendo assistente técnico, apresentar o respectivo parecer (art. 477, §1o, do CPC), além de ESPECIFICAREM PROVAS, bem como se desejam audiência de instrução;

Paralelamente, quanto à perícia, depois de juntado o Laudo, inexistindo impugnação ao valor, providenciar o necessário para promover o pagamento dos honorários ao perito;

8.

Por fim, após o cumprimento do acima especificado,
CITAR/INTIMAR o INSS para, querendo, apresentar resposta, inclusive contestação, no prazo de 30 dias, se não tiver sido apresentada quando da manifestação anterior;

9.

Após, INTIMAR a autora para impugnação;

Serve o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

Cumprir”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte agravada e o risco de dano ou de eliminação ao resultado útil do processo, diante da ausência de produção de prova técnica nos autos, apta a afastar a conclusão do laudo administrativo.

Apregoa, nesse contexto, que a perícia administrativa goza de presunção de veracidade, de modo que apenas a prova cabal, consistente em laudo por perito equidistante que evidencie as razões de seu convencimento, pode afastar a conclusão da perícia realizada pelo instituto agravante.

Salienta que a Lei
n.°
13.846/19 transformou os cargos
d
peritos médicos previdenciários, até então vinculados ao INSS, em cargos de perito médico federal, de modo que as perícias atualmente são realizadas por servidores federais concursados sem vinculação aos poderes administrativos ou correicionais da autarquia previdenciária, o que garante autonomia e imparcialidade nas avaliações.

Argumenta, ademais, a necessidade de devolução dos valores recebidos por tutela provisória, diante da reversibilidade decidida no Tema
n.°
692, do STJ.

Pontua, subsidiariamente, que na hipótese de manutenção do benefício, que seja fixada a data de cessação em 120 dias, em atenção ao artigo 60, §§8° e 9°, da Lei
n.°
8.213/91.

Por essas razões, requer (ID. 346629873):

“a) Inicialmente, seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender o prosseguimento da execução de obrigação de fazer, comunicando ao juiz a decisão;

b) Seja intimado a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC;

c) Após regular processamento, seja dado provimento ao presente recurso, para reformar decisão do juízo a quo, a fim de revogar a decisão judicial que determinou a implantação de benefício por incapacidade sem anterior perícia médica judicial.

d) requer-se a devolução dos valores recebidos em sede de tutela provisória de
urgência revogada (antiga tutela antecipada)”.

O pedido efeito suspensivo foi deferido (ID. 347072864).

Nas contrarrazões, a parte agravada defende a relativização da presunção de legitimidade do laudo administrativo, diante do conjunto probatório apresentado, demonstrando a existência de uma patologia em evolução.

Reforça que a própria perícia administrativa confessa a lesão e reconhece a existência de limitações físicas objetivas, porém indica diagnóstico genérico e não condizente com a realidade clínica do paciente, porquanto o médico especialista que atende a parte agravada não apenas recomendou o afastamento pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, como indicou a necessidade de realização de um procedimento cirúrgico.

Afiança, para mais, que a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso contém manifesto
error
in
judicando
, por se basear em premissas errôneas, bem como ponderou equivocadamente os valores quanto ao
periculum in mora,
conferindo um peso desproporcional ao risco de prejuízo ao erário em detrimento do perigo de dano iminente e irreparável à subsistência da parte agravada.

À vista disso, postula a retratação da relatoria para reconsiderar a decisão monocrática e revogar o efeito suspensivo concedido ao recurso e, caso mantida, seja negado provimento ao agravo de instrumento (ID. 348944877).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem adentrar no mérito da causa, diante da ausência de razões que justifique a intervenção ministerial (ID. 349677384).

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

M
ARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATOR
A
)
:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva, nos autos
n.°
1000112-67.2026.811.0095, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Paranaíta, MT, que deferiu o pedido de tutela antecipada, para determinar a implantação do auxílio-doença acidentário, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in
verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Leciona, a propósito,
Fredie
Didier Júnior:

“A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (
arts
. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o
”.(
DIDIER Jr.
Fredie
. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, v. 2. 10. ed. Salvador:
Juspodivm
, 2015, p. 568).

No caso em questão, acerca da probabilidade do direito invocado, não se olvida quanto aos documentos apresentados. Entretanto, os laudos médicos colacionados pela parte agravada, nos autos de origem, apresentam contradição com a perícia médica realizada no âmbito administrativo.

Para mais, o argumento da parte agravada no sentido de que a perícia realizada pela autarquia é frágil e genérica,
primo ictu
oculi
, não afasta a sua presunção de legitimidade, a qual exige contraprova, cujo ônus é da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Nesse ponto, observa-se que os atestados médicos apresentados são todos anteriores à perícia médica e, inclusive, o perito da autarquia previdenciária, com relação à documentação médica, indica atestado emitido na data de 17.12.2025, firmado por profissional com registro no CRM
n.°
2831/MT (ID. 222100799 – autos de origem), qual seja, o atestado de ID. 222100807 – processo de
n.°
100012-67.2026.811.0095.

A despeito do inconformismo da parte agravada, com relação à avaliação da autarquia previdenciária, que a partir da análise dos documentos que ora colaciona aos autos, considerou o segurado capacitado para o labor, não há pareceres posteriores suficientes para embasar a conclusão administrativa.

Ademais, não cabe ao julgador, que não detém conhecimento técnico específico, valorar os atestados médicos apresentados para, com base nisso, estabelecer qual parâmetro médico e clínico está correto.

Nesse contexto, existindo divergência entre as provas existentes sobre o estado de saúde do segurado, isto é, entre os laudos médicos particulares e a perícia realizada pela Administração Pública, a
prima facie
, não se vislumbra a verossimilhança do direito, na medida em que
se faz imprescindível a realização de perícia médica judicial
, uma vez que o conjunto probatório não se mostra suficiente para comprovar a incapacidade laboral e a respectiva graduação.

A propósito, essa é a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PRVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO DE PISO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, no intuito de ser restabelecido o benefício previdenciário do auxílio-doença acidentário, sem a prévia prova pericial, a decisão que indefere o pleito liminar deve ser mantida
”.

(N.U 1015471-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022,
Publicado
no DJE 31/03/2022). (Grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, no intuito de ser restabelecido o benefício previdenciário do Auxílio-doença Acidentário, sem a prévia prova pericial, a decisão que indefere o pleito liminar deve ser mantida
”.

(N.U 1009524-60.2019.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020,
Publicado
no DJE 24/09/2020). (Grifo nosso).

Assim,
a análise quanto à concessão ou não do benefício pretendido deverá aguardar a realização de perícia médica judicial
, cuja finalidade é fazer cessar qualquer dúvida que paire sobre a incapacidade.

Além disso, pertinente ressaltar que o julgador singular, ao conceder a antecipação da tutela, apenas referiu que “há documento indicando a incapacidade para o trabalho”, ao menos temporariamente, sem especificar em quais
provas e elementos está
baseando sua conclusão, tampouco apresentar qualquer justificativa relacionada à presença ou não, de risco na demora.

Infere-se, portanto, que o pronunciamento judicial vergastado padece de motivação, na medida em que não explicita a relação de atos normativos e legais com a questão que está sendo decidida em relação à antecipação da tutela.

De outra parte, ainda que a parte autora, ora agravada, defenda a existência de perigo de dano, em razão da natureza alimentar do benefício previdenciário,
perfaz curial
salientar que a antecipação da tutela, nos termos do já transcrito artigo 300, do CPC, exige a cumulatividade do
fumus boni iuris
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação inequívoca da probabilidade do direito invocado, incabível, nesse momento processual, a concessão da antecipação da tutela de urgência requerida.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – COMPRA DE COLHEITADEIRA - INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do NCPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano
.
Os fatos são controvertidos e somente podem ser
mais bem
analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar às agravadas, em juízo perfunctório, a responsabilidade em questão
. Não restando preenchidos os requisitos da concessão da medida de urgência, resta inviável o acolhimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mormente quando a questão posta em juízo requer maior dilação probatória”.

(TJ-MT - AI: 10014464820178110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2017, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2017). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação da tutela de urgência, sem prejuízo de nova avaliação, pelo juízo
a quo
, após a realização de perícia médica judicial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2026- PLENÁRIO VIRTUAL (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

(VISTA)

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
2
o

VOGAL
)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, face à decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que nos autos da Ação Previdenciária Para Restabelecimento de Benefício Acidentário c/c Conversão de Espécie e Pedido de Tutela de Urgência no 1000112-67.2026.8.11.0095, interposta por
EDILSON CEZAR MATIAS DOS SANTOS
em desfavor do Agravante, deferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na implantação do benefício pretendido (AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – ESPÉCIE 91), utilizando-se o mesmo parâmetro valorativo do benefício anteriormente prestado.

A e. Relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que
EDÍLSON CESAR MATIAS DOS SANTOS
interpôs Ação Previdenciária Para Restabelecimento de Benefício Acidentário c/c Conversão de Espécie e Pedido de Tutela de Urgência contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INS
S, pleiteando benefício previdenciário, Auxílio Por Incapacidade Temporária Acidentário – Espécie 91.

Narra na exordial que, apesar de ter satisfeito os requisitos para a concessão do benefício mencionado, não o obteve (ou pelo menos a sua continuidade) em sede administrativa. Com base nestes fundamentos, postulou pela implantação do benefício previdenciário.

Sobreveio a decisão objurgada, que deferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

"(...) Há importante conjunto de documentos indicando a condição de a parte-autora ter
preenchieu
do a questão de ser segurada.

A concessão administrativa de auxílio-doença sublinha a superveniência.

Há a questão relacionada à “incapacidade” para o exercício da atividade laboral.

Há documento juntado
indicandoa
incapacidade para o trabalho, considerando a deficiência/doença da parte-autora.

Percebe-se que o conjunto de dados atuais relacionados à situação da parte-autora é o mesmo de antes.

Assim, por ter
ficadosuficientemente

indicadoque
a parte-
autoraestá
pelo menos
temporariamenteincapaz
para o exercício de atividade que lhe garanta a
subsistência,HÁ
DIREITO ao auxílio-doença.

Não há indicação de recebimento de benefício
inacumulável
.

Por isso, CONCLUI-SE, neste momento, pelo DEFERIMENTO da TUTELA ANTECIPADA pleiteada, o que significa a IMPLANTAÇÃO do benefício pretendido (AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – ESPÉCIE 91
),utilizando
-se o mesmo parâmetro valorativo do benefício anteriormente prestado.

Ante o
exposto,DEFERE
-SE, neste momento, a concessão de tutela de urgência em caráter antecipado.

Deve-se esclarecer que a manutenção do benefício fica vinculado à realização de Perícia periódica no INSS, sendo incumbência da parte-autora (ou da responsável por ela, conforme for) providenciar o agendamento.

A DCB será em 12 meses a contar da implantação.

Superado o ponto, de rigor a tramitação do processo.

Oportuno consignar, também, que não se marcará audiência de conciliação, por causa de sua inviabilidade, já que a Procuradoria não se faz presente.

Conforme art. 129-A da Lei 8.213/91, concorda-se com a possibilidade de Exame e Laudo antes da citação.

Visando à celeridade processual, tendo em vista a dificuldade em se nomear peritos médicos na região, deve a SECRETARIA proceder à formalização da nomeação, a partir de lista lá
constante,a
qual deverá levar em conta o cadastro e aprovação dos nomes dos peritos no Cadastro da Justiça Federal.

Por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50 – e âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, §3o -, esclarece-se que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça Federal e nos termos da Resolução n. 232/2016-CNJ.

Diante da necessidade de atender aos limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n. 232/2016-CNJ e sendo possível ultrapassar em até 5 (cinco) vezes o fixado na Tabela de Honorários Periciais, conforme art. 2o, §4o, levando-se em conta a peculiaridade do exame e a circunstância do
local,FIXAM
-SE os honorários periciais emR$700,00 (setecentos reais).

Quanto à perícia socioeconômica, entende-se desnecessária, ainda mais quando se pretende a produção de prova testemunhal (em sentido amplo, a englobar o depoimento pessoal).

Assim, à SECRETARIA para:

1.OFICIAR ao INSS, pelo meio mais eficaz atualmente, SOLICITANDO A IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. (...) (Destaquei)"

Pois bem.

Com a devida vênia a e. Relatora, não perfilho do mesmo entendimento, divergindo, assim, do seu r. voto.

Na hipótese, o agravado sofreu acidente de trabalho em 21/09/2024, consistente em contusão" (CID S60.0) no dorso da mão esquerda, durante o exercício de sua função de operador de máquinas agrícolas.

Em 31/10/2024, após atendimento médico no Centro de Especialidades Médicas de Paranaíta, foi realizada radiografia digital da mão esquerda constatando “Textura óssea normal.
Discreta dados
irregularidade cortical na base da falange proximal do primeiro dedo, que deve ser correlacionada com clínicos Espaços articulares preservados. Partes moles sem alterações.” (Id. 222100798 –
autos
de origem)

Em 21/11/2024, o agravado procurou novamente atendimento no Hospital e Maternidade Alípio Cândido da Silva, onde foi assistido pelo Dr. Gustavo Bilibio Santana (CRM-MT 11950), o qual lhe concedeu atestado médico pelo período de 2 (dois) dias, compreendido entre 21/11/2024 e 23/11/2024, em razão de quadro de dor e inflamação na mão acometida. (Id. 222100808 – Pág. 5)

Em consulta com médico especialista, ortopedista Dr. Anderson G. Castro (CRM-MT 9779), do Centro de Especialidades Médicas de Paranaíta, foi recomendado ao agravado o retorno em 30 (trinta) dias, tendo sido concedido atestado médico pelo mesmo período, de 22/11/2024 a 22/12/2024. (Id. 222100796 – autos de origem e 222100808 – Pág. 6).

O nexo causal foi reconhecido mediante emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) (Id. 222100812 – Autos de origem), ensejando a concessão administrativa de
AUXILIO
P/INCAPACIDADE TEMPORARIA PREVID (31), com início de vigência a partir de 08/01/2025, (NB 718.607.129-6) (Id. 222100795 – Autos de origem), posteriormente prorrogado (NB 725513420-4), com data inicial de vigência a partir de 10/10/2025 e data da cessação de benefício, em 22/10/2025.

Em 09/12/2025, após a realização
detomografia
computadorizada, o agravado foi diagnosticado com “
rizartrose
grau
II”eartropatia
inflamatória degenerativa” (Id. 222100807 Pág. 2), e, com base neste exame, o médico especialista em cirurgia de mão (Dr.
Asiel
Bezerra de Araújo, CRM-MT 2831) emitiu, em 17/12/2025, atestado recomendando afastamento laboral por 180 dias. (Id. 222100807 Pág. 1).

Não obstante, em perícia administrativa realizada em 27/01/2026, o INSS concluiu pela capacidade laboral do segurado, cessando o benefício. (Id. 222100802).

O cerne da argumentação do INSS reside na alegada prevalência absoluta de sua perícia administrativa, que gozaria de presunção de veracidade somente elidível por perícia judicial.

Pois bem.

O benefício de auxílio-doença foi concedido administrativamente na espécie comum (B31), tendo sido cessado em janeiro de 2026, apesar da persistência do quadro clínico incapacitante, conforme demonstrado por robusta documentação médica.

Com efeito, no que diz respeito à conversão do auxílio-doença, do comum para o acidentário, de fato, extrai-se dos autos que a doença que ocasionou o afastamento temporário do trabalho, da parte agravada, teve relação com a sua atividade laboral, conforme noticia o CAT (Id.
222100812
),in
verbis
:

(...) Observação do acidente:
Inicio
de manutenção de máquina, durante o aperto de peça (mancal), ferramenta escorregou e peça acertou mão esquerda (...)

Logo, a luz dos documentos acostados, verifica-se, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do enquadramento do benefício na espécie 91, diante dos indícios de nexo entre a patologia apresentada e a atividade exercida, o que afasta, ao menos neste momento, sua classificação como benefício comum (espécie 31).

Quanto a incapacidade do agravado para o trabalho habitual, da Perícia Médica Federal (Id. 222100799), no campo "Exame Físico", o perito do INSS registra:

"MÃO ESQUERDA COM MOBILIDADE REDUZIDA E EDEMA +1/+4."

Trata-se de achado clínico objetivo, verificado pelo próprio médico do INSS, não de mera queixa subjetiva do segurado. Mobilidade reduzida e edema são sinais clínicos que atestam limitação funcional concreta.

Não se mostra razoável considerar apto ao trabalho o trabalhador que exerce a função de operador de máquinas agrícolas - atividade de natureza essencialmente braçal, que exige força, coordenação e plena capacidade funcional das mãos - quando o próprio perito reconhece a existência de limitação de mobilidade em uma delas.

A restrição motora compromete diretamente o desempenho das tarefas inerentes à função, que demandam manuseio constante de comandos, firmeza na preensão e precisão nos movimentos, evidenciando a incompatibilidade entre a condição clínica apresentada e o exercício pleno da atividade habitual.

No campo "Documentação Médica/Odontológica", o perito registra:

"CD: ENCAMINHADO P CIRURGIA DE MAO"

No caso, o perito dispunha dos documentos médicos apresentados - inclusive mencionados no campo “Documentação Médica” - dentre eles o encaminhamento do médico especialista em cirurgia da mão, do qual se extrai que o diagnóstico do agravado, comprovado por tomografia computadorizada, corresponde a quadro de “
rizartrose
grau II (artrose da articulação trapézio-metacarpiana, na base do polegar)”, associado a “artropatia degenerativa.”

Entretanto, ao adotar classificação genérica de “dor - CID M796”, o laudo acabou por não refletir, de forma mais precisa, a natureza específica da patologia apresentada. Tal enquadramento pode reduzir a adequada compreensão da condição clínica do agravado, que possui caráter crônico e degenerativo, com potencial impacto relevante sobre sua capacidade laborativa.

O perito do INSS teve acesso ao parecer do médico especialista, no qual, após análise de exame de tomografia computadorizada, foi recomendado o afastamento do agravado por 180 dias, além da indicação de possível intervenção cirúrgica, evidenciando a relevância do quadro clínico apresentado.

Não obstante, em suas “Considerações Médico-Periciais”, concluiu, de forma sucinta, pela ausência de incapacidade laborativa. Tal conclusão, contudo, não parece refletir, de maneira mais aprofundada, os elementos clínicos constantes nos documentos médicos juntados aos autos, os quais indicam limitação funcional significativa.

Em contraposição à perícia administrativa, o agravado apresentou conjunto probatório robusto e coeso: a) Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT): comprova o nexo causal, reconhecido pelo próprio INSS; b) Concessões administrativas anteriores (NB 708.333.130-8 e NB 718.607.129-6): demonstram que o próprio INSS, em momento anterior, reconheceu a incapacidade; c) Tomografia computadorizada (09/12/2025): exame de imagem objetivo, não sujeito a interpretações subjetivas, que comprova patologia degenerativa específica; d) Atestado de médico especialista em cirurgia de mão (17/12/2025): profissional com expertise específica na área, que recomenda 180 dias de afastamento e indica necessidade de cirurgia; e) Histórico de evolução da lesão: demonstra agravamento progressivo, de lesão traumática para patologia crônica degenerativa, causada por acidente de trabalho.

Este conjunto probatório não é formado por documentos isolados ou contraditórios, mas por cadeia lógica e cronológica que narra a evolução de uma incapacidade laboral.

Assim, entendo que a decisão de primeiro grau, ao valorar este acervo em sua integralidade, não incorreu em arbitrariedade, mas exerceu o livre convencimento motivado, cumprindo o dever de fundamentação analítica (art. 489, §1o, CPC).

Quanto a alegação do Agravante de que a ausência de perícia judicial impediria a concessão de tutela de urgência. Esta tese não prospera.

O art. 300 do CPC exige, para a tutela de urgência, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Não exige
certeza absoluta
do direito, nem prova pericial específica.

A expressão "elementos que evidenciem" denota um juízo de probabilidade, não de certeza, compatível com a cognição sumária própria das tutelas provisórias.

A jurisprudência é firme neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE COMPROVADA. PERIGO DE DANO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO.
1 .
Justifica-se a tutela antecipada se os documentos firmados por médicos afirmam a incapacidade laborativa da autora. 2. Hipótese em que os atestados médicos e exames apresentados apontam a incapacidade laborativa da autora, de modo que o benefício por incapacidade deve ser implantado até a realização de perícia judicial.
3 .
O perigo de dano está caracterizado pela impossibilidade de o segurado exercer suas atividades habituais e, consequentemente, prover o próprio sustento. Direitos há para os quais o tempo é elemento essencial, justamente porque devem ser exercidos num determinado momento, que lhes é próprio. É o caso típico dos benefícios previdenciários, sobretudo os relacionados com incapacidade para o trabalho (auxílio-doença e aposentadoria por invalidez). (TRF-4 - AG: 50147327720224040000 RS, Relator.: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 10/05/2022, 10a Turma) (Destaquei)

No caso em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício por incapacidade. A qualidade de segurado é incontroversa, não havendo qualquer questionamento quanto a esse ponto. A carência, por sua vez, mostra-se dispensada, nos termos do art. 26, II, da Lei no 8.213 de 1991, uma vez que se trata de hipótese relacionada a acidente de trabalho.

Constata-se a existência de sucessivos atestados médicos, com afastamentos por períodos significativos e contínuos, sem que o agravado tenha logrado retornar ao trabalho, o que constitui forte indicativo de incapacidade laborativa para o exercício de sua atividade habitual.

Por fim, o nexo causal entre a atividade desempenhada e a patologia apresentada também resta caracterizado, conforme demonstrado pela emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

Embora a perícia administrativa goze de presunção de legitimidade, suas conclusões podem ser afastadas por outros elementos de prova, sendo que, neste momento processual, os documentos médicos apresentados pela parte autora mostram-se suficientes para evidenciar o fumus boni iuris, a ser posteriormente confirmado ou infirmado por perícia judicial.

Exigir perícia judicial prévia para toda e qualquer tutela de urgência em matéria previdenciária equivaleria a esvaziar completamente o instituto da tutela provisória, tornando-o letra morta, em flagrante violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional (art. 5o, XXXV, CF).

No que tange à fixação da data de cessação do benefício (DCB), não se revela adequada, neste momento processual, a estipulação de prazo certo, como pretendido pelo INSS (120 dias), sobretudo diante da ausência de elementos técnicos conclusivos acerca da efetiva recuperação da capacidade laborativa da parte agravada.

Isso porque a incapacidade laboral não se presume temporária por lapso previamente delimitado, devendo sua duração ser aferida com base em critérios médico-periciais individualizados, sob pena de se incorrer em indevida limitação de direito de natureza alimentar.

Assim, mostra-se mais consentâneo com os princípios da proteção social e da dignidade da pessoa humana que a manutenção do benefício permaneça condicionada à persistência da incapacidade laborativa, a qual deverá ser devidamente verificada em perícia judicial, momento em que se poderá, com segurança técnica, avaliar eventual reabilitação ou cessação da incapacidade.

Desse modo, afasta-se, por ora, a fixação de DCB em prazo certo, devendo o benefício ser mantido até ulterior deliberação fundada em prova pericial judicial.

Ante o exposto, peço vênia a e. Relatora para divergir do seu voto,
concedendo em parte
o almejado provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, tão somente para afastar a estipulação de prazo certo para fixação do DCB, vinculando a manutenção do benefício à efetiva persistência da incapacidade laborativa, a ser verificada por meio de perícia judicial, sob pena de se estabelecer limitação temporal dissociada do quadro clínico real do segurado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1o VOGAL):

Acompanho o voto
da
Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026